Tribunal: CARF
Processo: 13963.720282/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13963.720282/2011-90
ACÓRDÃO
2002-009.531 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS DE BITHENCOURT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17,
DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação.
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
ASSALARIADO.
PRESIDENTE
DE
COOPERATIVA.
INDENIZAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DA
ESTABILIDADE
TEMPORÁRIA.
Não está sujeita à tributação a indenização paga em substituição à
reintegração no emprego, quando se trata de demissão imotivada de
empregado que goza de estabilidade provisória.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.

ACÓRDÃO
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.531 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720282/2011-90
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da alegação de prescrição
intercorrente e de matéria preclusa. Na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar
parcial provimento para reconhecer a isenção dos valores recebidos à título de indenização por
período de estabilidade e para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal o lançamento é
decorrente das seguintes irregularidades:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista no valor de R$ 118.362,01. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 201,77.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva no qual alega:
Que após vinte anos de tramitação na Justiça do Trabalho foi liquidada a
Reclamatória Trabalhista no 1382/90 da 2a JCJ de Criciúma impetrada em face de
sua ex-empregadora a Cia Siderúrgica Nacional – CSN, no qual foram debatidos
direitos não cumpridos na época do vínculo trabalhista.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.531 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720282/2011-90
3
Informa que recebeu no ano de 2007 a quantia de R$ 118.362,01, sendo que o
critério de apuração e recolhimento do imposto de renda retido na fonte,
obedeceu às alíquotas, deduções e limites vigentes no mês de competência a que
se referiam os rendimentos. Em anexo, apresenta a referida decisão. Cita as
Orientações Jurisprudenciais do TST no 81 e 401, as quais constam que os
descontos fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório. Informa que a Justiça
do Trabalho reteve nos autos o valor de R$ 248,02, cuja decisão transitou em
julgado.
Esclarece que informou em sua DIRPF os valores dos rendimentos como
Rendimentos Isentos especificando que se tratava da Decisão Judicial no 1382/90
no valor de R$ 118.362,01, o que demonstra que sua conduta fora de
cumprimento integral aos critérios definidos nas sentenças e nos Acórdãos
prolatados nos Autos da Justiça do Trabalho, inclusive quanto à quantia retida.
Entende que agiu de boa-fé, e em obediência ao que fora definido na Justiça do
Trabalho, e por tal constatação, se percebe a nulidade e ausência de qualquer
fundamentação fática para a cobrança do crédito em apreço.
Ressalta que houve erro de fato quando da declaração dos rendimentos na DIRPF,
ao informá-los como rendimentos isentos quando na verdade deveria tê-los
declarado como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva na fonte.
Argumenta que embora tenha ocorrido erro formal no preenchimento da
declaração o que deve prevalecer é a verdade material, eis que o erro de fato não
anula o direito e nem faz desaparecer as razões, sendo legítimo a sua correção a
qualquer tempo, enquanto não extinto o seu direito.
Questiona, ainda, que apesar dos equívocos cometidos a apuração do imposto
devido ocorreu com base no valor global da verba recebida, sem a exclusão das
parcelas nitidamente não tributáveis, conforme pode-se verificar da planilha de
cálculo em apenso, extraída do processo trabalhista. Nesta linha, cita a verba
relativa ao período estabilitário, face à inviabilidade de reintegração por extinção
do estabelecimento. Outro ponto que considera como não tributável são os
valores recebidos a título de Juros.
Entende que o inciso I, §1o, do art. 46 da Lei no 8.541/92 veda a tributação sobre
tais parcelas, conforme dispõe a OI no 400 do TST. Esclarece que consta do
resumo do cálculo extraído da ação trabalhista que o valor de R$ 28.374,94
refere-se a indenização pelo período estabilitário e o valor de R$ 67.923,45 foi
pago a título de Juros. Ressalta que mesmo que os critérios de cálculo para
apuração do Imposto de Renda fossem outros, nada deveria ser lhe exigido, pois
tais parcelas correspondem a 90% dos rendimentos recebidos.
Alega que o seu comportamento além de seguir o que foi determinado pelas
decisões judiciais, também atende à realidade legal praticada nos últimos anos,
até mesmo há diretriz emanada da PGFN no Ato Declaratório PGFN/CRJ/No
287/2009, neste sentido.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.531 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720282/2011-90
4
Aduz que é tão evidente o regramento a respeito de tal matéria que atualmente
vigoram a IN RFB no 1.127/11 e a Norma de Execução Conjunta
CODAC/COSIT/COFIS no 1/2011, que disciplinam a apuração do imposto de renda
de rendimentos recebidos acumuladamente, nos termos do art. 12-A e §§, da Lei
no 7.713/88, através da Lei no 12.350, de 20.12.2010, especificamente o seu § 1o.
Por fim, requer o recebimento da impugnação, com a juntada dos documentos
em anexo, e a determinação de revisão dos cálculos para tornar integralmente
insubsistente a cobrança do valor pretendido com o arquivamento da pendência,
bem como o reconhecimento da coisa julgada, a correção de erro de fato e a
exclusão das parcelas indenizatórias.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. EFEITOS.
As decisões emanadas pela Justiça do Trabalho não vincula a autoridade
administrativa tributária.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. VALORES DEVIDOS EM
RAZÃO DO DIREITO À ESTABILIDADE.
O valor devido ao empregado em decorrência de inobservância do direito à
estabilidade no emprego sujeita-se à incidência do imposto de renda, pois não há
previsão legal de isenção para essa verba, que nada mais é do que a remuneração
que seria devida se o trabalhador não fosse demitido ou se fosse efetivada sua
reintegração.
JUROS DE MORA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA.
Afasta-se a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora recebidos no
contexto de rescisão do contrato de trabalho (conforme decisões proferidas pelo
STJ na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil e esclarecimentos
contidos na Nota PGFN/CRJ no 1582/2012).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ, na parte que julgou procedente a impugnação, decidiu por afastar os juros
de mora da base de cálculo. Assim se pronunciou:
Diante da exclusão do valor dos juros de mora dos rendimentos tributáveis deve-
se recalcular o valor do crédito tributário. Assim, do valor dos rendimentos
considerado como omitido pela Fiscalização no valor R$ 118.362,01 deve-se
descontar o valor dos juros de mora de R$ 67.923,45, o que resulta no valor de R$
50.438,56 , a ser considerado como rendimentos omitidos pelo impugnante.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.531 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720282/2011-90
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
c) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
d) rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
f) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
g) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização ou
de natureza indenizatória
h) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, considerando matéria alegada, seu conhecimento será parcial.
O recorrente sustenta em sede de preliminar que teria havido a prescrição com
fundamento no art. 24, da Lei n. 11.457/2007.
Ocorre que, no âmbito do CARF, considerando o teor da Súmula n. 11, de
observância obrigatória, dado seu caráter vinculativo, a prescrição intercorrente não se aplica no
PAF.
Assim, tal alegação não deve ser conhecida.
Passando à análise da alegação de que os rendimentos seriam isentos por ser
portador de moléstia grave, equivocadamente apresentada como preliminar.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.531 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720282/2011-90
6
Importante ressaltar que tal alegação, dado sua natureza, não há de ser apreciada
como preliminar, pois trata-se de matéria de mérito.
Outro ponto que merece destaque é o de que tal matéria somente veio a ser
apresentada em sede de recurso, o que atrai o instituto da preclusão, uma vez que, de acordo com
o Decreto n. 70.235/72, mais precisamente em seu art. 17, toda matéria de defesa deve ser
apresentada quando da apresentação da impugnação, momento adequado para definição da lide.
Assim, a alegada isenção por portador de moléstia grave não há de ser conhecida.
Um adendo, dado a natureza da alegação, deve ser acrescido.
Mesmo que a matéria fosse conhecida, a isenção, em conformidade com a
documentação apresentada, somente teria efeitos a partir de 25/05/2011, data em que
reconhecido o início do acometimento da neoplastia maligna. E estamos a tratar de rendimentos
auferidos no ano-calendário de 2007.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos decorrente de ação trabalhista.
PRELIMINAR – COISA JULGADA E PRECLUSÃO
Sustenta o sujeito passivo que a apuração do imposto de renda, realizada pela
Justiça do Trabalho, em virtude de decisão judicial, não poderia ser alterada dado o trânsito em
julgado da decisão judicial trabalhista que determinou o cálculo, uma vez que albergada pelo
manto da coisa julgada.
Tal matéria foi muito bem abordada pela decisão recorrida. E com fundamento no
RICARF, adoto as razões de decidir ali pronunciadas:
A determinação judicial, no caso, somente se aplica no âmbito das partes do
processo trabalhista, empregado e empregador, e se circunscreve ao imposto a
ser retido na fonte sobre os rendimentos que estavam sendo discutidos, não à
declaração de ajuste anual(DIRPF) do contribuinte, que é a origem do lançamento
e, em relação à qual, não há qualquer pronunciamento da Justiça do Trabalho.
A decisão judicial não determinou, tácita ou expressamente, que a Receita Federal
devesse observar, quando da fiscalização da DIRPF do impugnante, as naturezas
tributárias que foram usadas para a retenção do imposto.
Assim, não há qualquer elemento vinculante na decisão judicial que impeça a
Administração Tributária de aplicar a classificação da natureza tributária das
verbas deferidas de acordo com a interpretação que faz da legislação tributária
vigente.
Ademais, a retenção do imposto de renda na fonte, efetuada com fulcro no artigo
7o, I, da Lei 7.713/88 e no art. 46 da Lei 8.541/92, tem a natureza de mera
antecipação do imposto devido, cujo valor definitivo deve ser apurado por meio
da declaração de ajuste anual do IRPF, conforme previsto no artigo 7o da Lei
9.250/95.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.531 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720282/2011-90
7
Ademais, o manto da coisa julgada apenas abrange as partes envolvidas no
processo. E a União Federal, a quem compete instituir e arrecadar o IRPF, não figurou como parte
na demanda trabalhista que deu origem aos rendimentos aqui em discussão.
Desta feita, rejeito a preliminar.
Outra matéria alegada como preliminar, qual seja, “uso de forma irregular e ilegal”
para apuara o valor tributável, uma vez que incluídas verbas consideradas pelo recorrente como
isentas, por sua natureza, na verdade confunde-se com o mérito da lide. Assim, deixo de apreciá-la
como preliminar.
MÉRITO
Como fundo da questão, sustenta o recorrente que parte dos rendimentos
recebidos seriam isentos por corresponderem a verbas em virtude estabilidade de emprego.
Entendeu a DRJ que, por não haver lei específica reconhecendo a mencionada
isenção, as verbas deveriam ser tributadas normalmente. Eis a conclusão da decisão recorrida:
No caso, a verba recebida pelo contribuinte não deve ser considerada indenização
isenta, pois não figura em nenhuma das hipóteses de isenção acima mencionadas.
Na verdade, o rendimento em questão corresponde apenas e tão-somente à
remuneração que o trabalhador receberia normalmente no período da
estabilidade, se não tivesse ocorrido a demissão ou se fosse efetivada a
reintegração no emprego. Em outras palavras: os valores recebidos em face da
quebra da estabilidade merecem o mesmo tratamento que teriam os salários
recebidos pelo reclamante em caso de continuidade da relação de emprego, ou
seja, trata-se de verbas salariais de caráter inegavelmente tributável.
De acordo com a decisão recorrida, a alegação do recorrente não deve prosperar,
única e exclusivamente, por não existir, na forma de ver da autoridade julgadora de primeiro grau,
lei específica concedendo a isenção de tal verba. Não apresenta qualquer dúvida quanto a
natureza da verba.
Apesar do bem construído fundamento da decisão recorrida, considerando diversos
precedentes deste conselho, entendo que tal entendimento não deve prosperar.
Verificando a natureza dos rendimentos auferidos, constata-se que são verbas
pagas, em decorrência de decisão proferida em processo trabalhista, em que discutida
indenização por demissão imotivada de empregado que possuía estabilidade.
As hipóteses de isenção do Imposto de Renda, estão previstas no art. 6° da Lei n°
7.713, de 1988 e, no presente caso, no inciso V.
Comprovada a existência de estabilidade provisória, bem como a conversão do
período de estabilidade em pecúnia, ficam preenchidos os requisitos ensejadores da isenção.
Colha-se alguns julgados reconhecendo a isenção de IR de valores indenizatórios
substitutivos de estabilidade temporária.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.531 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720282/2011-90
8
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. PRESIDENTE DE COOPERATIVA.
INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE TEMPORÁRIA.
Não está sujeita à tributação a indenização paga em substituição à reintegração
no emprego, quando se trata de demissão imotivada de empregado que goza de
estabilidade provisória.
(ACÓRDÃO 2002-009.402 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA, julgado em
13 de maio de 2025).

RENDIMENTOS DECORRENTES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ISENÇÃO.
São isentas as verbas indenizatórias recebidas na rescisão do contrato de trabalho
até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho. Neste sentido, a indenização
correspondente à estabilidade provisória é isenta do imposto de renda.
(Acórdão no 2402-011.980 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, julgado em 08/08/2023).

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
É isenta do imposto de renda a parcela paga a título de indenização por dispensa
imotivada no período de estabilidade provisória.
(Acórdão no 2401-009.818 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 01/09/2021).
Assim, com arrimo nos precedentes mencionados, de se reconhecer a isenção de IR
sobre os valores pagos como indenização substitutiva de estabilidade temporária.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
No que tange à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
pugna o Recorrente que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009 o
disposto na Lei no 7.713/98, especificamente em seu art. 12, na redação vigente à época do fato
gerador, aduz que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.531 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720282/2011-90
9
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer da alegação de prescrição intercorrente e de matéria preclusa. Na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento para reconhecer a isenção
dos valores recebidos à título de indenização por período de estabilidade e para que o imposto
discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 275
DF CARF MF
Original